Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese em julgamento, foi atribuído a causa o valor de R$ 2.000,00, oportunidade em que a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da requerida no percentual de 10% sobre aludido valor. 1.1. A adoção da regra geral (art. 85, §2o, do CPC) resultaria em quantia consideravelmente baixa e insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
2. Considerando a simplicidade da matéria, o período de tramitação do processo e a inexistência de extensa produção probatória, fixa-se em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários de sucumbência em favor do patrono da ré apelante, em adequação aos preceitos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.